Tribunal: TJDFT
Processo: 0707976-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707976-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO FERNANDES TAVARES AGRAVADO: SAVIO SAULO TARSO ROCHA BORGES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ SÉRGIO FERNANDES TAVARES contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença no0706035-49.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas DIMOF E DECRED, nos seguintes termos: (ID 149902746 e ID 152187645 dos autos originários) Decisão de ID 149902746 “Indefiro o pedido do exequente, uma vez que o juízo não possui acesso nos sistemas mencionados na petição de id. 149710582. Verifico que não há equívoco nos autos acerca da juntada de certidão, conforme decisão de id. 39129308, o feito permaneceu suspenso até 21/06/2019, tendo transcorrido o prazo de prescrição trienal. Portanto, intime-se o credor para se manifestar no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos no Novo CPC). Decisão de ID 152187645 Aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento no 0707976-45.2023.8.07.0000. Em suas razões recursais (ID 44360865), o agravante alega que é credor da quantia de R$ 328.505,35. Afirma que as consultas aos sistemas DECRED E DIMOF visam localizar bens passíveis de penhora do devedor. Defende a necessidade das consultas postuladas. Afirma que é necessário a concessão de efeitos suspensivo para paralisar o processo, até o julgamento do presente recurso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, com a paralisação do processo até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer que seja provido o recurso para deferir as consultas aos sistemas Dimof e Decred. É o relatório. Passo a decidir. Em virtude dos afastamentos dos desembargadores da 5a Turma, na data da distribuição do agravo, declaro que sou competente para julgar o presente recurso. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A agravante afirma a necessidade de concessão de efeito suspensivo, ao fundamento de que o processo deve ser paralisado até o julgamento do presente recurso. Constata-se que o juízo a quo determinou que o processo deverá permanecer paralisado até o julgamento do presente recurso. Transcrevo, in verbis, a decisão de ID 152187645 : Aguarde-se o julgamento final do agravo de instrumento no 0707976-45.2023.8.07.0000. Desse modo, o processo já está paralisado aguardando o julgamento do presente recurso. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora